Tribunal: STF
Processo: MS 38504
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PARCELA REFERENTE À URP DE FEVEREIRO DE 1989. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO PELO QUAL SE DETERMINOU A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DA RUBRICA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OBSERVÂNCIA PELO TCU DO PRAZO DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. TERMO INICIAL: TEMA RG Nº 445. SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. OFENSA À COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A análise da legalidade do ato de revisão da aposentadoria pelo TCU, no que toca ao prazo decadencial de cinco anos, deve ser feita a partir do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, nos termos da tese fixada por esta Corte, ao exame do Tema RG nº 445: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    2. Consideradas as datas da disponibilização do ato de aposentadoria para análise pelo TCU e o julgamento pela Corte de Contas, observa-se não ultrapassado o quinquênio legal. 



    3. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando modificado o regime jurídico em vigor no momento da prolação da sentença transitada em julgado, tendo em vista a alteração promovida por lei reestruturadora da carreira na forma de composição da remuneração, desde que observada a irredutibilidade de vencimentos. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.